Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-62.2024.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-62.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAIAS FREDERICO ALTOE - CPF: 818.564.747-04 (APELANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DIRETA - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - DEMORA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição não se consuma quando a demora na citação é atribuída ao aparato judiciário e não à inércia ou desídia do exequente, que se manteve diligente na busca pela citação do executado.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor promova as diligências necessárias para a citação, no prazo e na forma da lei processual.

No caso, a exequente realizou diversas tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, indicando endereços e custeando as diligências, não havendo que se falar em omissão ou desídia de sua parte.

A citação, mesmo que tardia e realizada por meio de aplicativo de mensagens, não justifica o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre de fatores inerentes ao mecanismo da justiça, conforme a Súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002673-62.2024.8.11.0086

APELANTE: IZAIAS FREDERICO ALTOE

APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
IZAIAS FREDERICO ALTOE
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1002673-62.2024.8.11.0086, vinculados à Execução de Título Extrajudicial nº. 1001628-96.2019.8.11.0086., ajuizada por
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os embargos, por entender não ter ocorrido à prescrição direta.

Ainda, condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
A Apelada apresenta-se como suposta credora do CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS e a Ação Executória foi promovida em 16 de julho de 2019, a citação vem ser consumada somente em 13 de maio de 2024 (ID. Num. 155871886 - Pág. 1 - 1001628- 96.2019.8.11.0086), quando já havia decorrido o prazo prescricional. A citação ocorreu via celular, no terminal telefônico nº. (065) 9.9966.1371, como registra a respeitável certidão adicionada ao ID. Num. 155871886 - Pág. 1 - 1001628-96.2019.8.11.0086
” (sic).

Assevera que
“Apesar da ciência inequívoca do número de celular de uso pessoal do Apelante, a citação vem ocorrer somente após o decurso prazo prescricional. Destarte, a pretensão executória é marcada pela PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, SOB A LUZ DO ARTIGO 206, § 5º, I COMBINADO COM O ARTIGO 240, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL, como será demonstrado a seguir”
(sic).

Sustenta que “
No vertente caso, como já demonstrado, a citação vem ocorrer somente após o decurso prazo prescricional, pois, a obrigação contratual está vencida desde 30 de março de 2019 e a citação vem ser consumada somente em 13 de maio de 2024 (ID. Num. 155871886 - Pág. 1 - 1001628-96.2019.8.11.0086), quando já havia decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos”
(sic).

Aduz que “
Apesar da clareza solar da PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, SOB A LUZ DO ARTIGO 206, § 5º, I COMBINADO COM O ARTIGO 240, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, os Embargos à Execução foi julgado improcedente. O cerne da decisão em comento seria a demora na citação supostamente atribuída ao Poder Judiciário. Da leitura dos autos da Ação Executória não se vislumbra qualquer contribuição do Poder Judiciário para a consumação da citação após o decurso do prazo prescricional
”
(sic).

Registra que
“Apesar da ciência inequívoca do número de celular de uso pessoal do Apelante, a citação vem ocorrer somente após o decurso prazo prescricional, em face de pedido tardio para a citação por este canal disponível desde o início da ação executória. A propósito, o pedido de citação via celular somente é formulado no dia 24 de abril de 2024, quando há havia decorrido o prazo prescricional. Excelência, caso a Apelada tivesse solicitado a citação via celular do Apelante, cujo número já era de conhecimento da mesma antes da promoção da Ação Executória (Num. 21787525 - Pág. 5 - 1001628- 96.2019.8.11.0086), certamente a prestação jurisdicional não seria afetada com diligências desnecessárias”
(sic).

Expõe que
“Inclusive, quando recebeu o contato do Oficial de Justiça, para fins de cumprimento do respeitável mandado de citação, via celular nº. (065) 9.9966.1371, o Apelante prontamente recebeu a citação e deu-se por citado, como registra a respeitável certidão adicionada no ID. Num. 155871886 - Pág. 1 - 1001628- 96.2019.8.11.0086. O pedido de citação via telefone foi deferido em pouquíssimos dias, assim como todos os pedidos de diligências efetuados pela Apelada, circunstância hábil a afastar a suposta contribuição do Poder Judiciário para citação tardia. A bem da verdade, a DESÍDIA DA APELADA NA SOLICITAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO VIA TELEFONE ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL É A ÚNICA FONTE DA CITAÇÃO TARDIA, ESPECIALMENTE PELO CONHECIMENTO DO NÚMERO DO TERMINAL TELEFÔNICO ANTES DE PROMOVER A AÇÃO EXECUTÓRIA. Pelo exposto, a procedência da presente Apelação é medida de lídima Justiça”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“[...]a PROCEDÊNCIA DA APELAÇÃO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, SOB A LUZ DO ARTIGO 206, § 5º, I COMBINADO COM O ARTIGO 240, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, pois, caso a Apelada tivesse solicitado a citação via celular do Apelado, cujo número já era de conhecimento da mesma antes da promoção da Ação Executória (Num. 21787525 - Pág. 5 - 1001628-96.2019.8.11.0086), certamente a prestação jurisdicional não seria afetada com diligências desnecessárias”
(sic).

Contrarrazões da apelada, ofertadas em Id. 284575353, pleiteando preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação em razão da ocorrência de deserção. Quanto ao mérito, requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Conforme decisão de Id. 290537864, foi deferido o recolhimento do preparo na forma parcelada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os embargos, por entender não ter ocorrido à prescrição direta.

Ainda, condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por IZAIAS FREDERICO ALTOE em face de VOTORANTIM CIMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na exordial, aduz o embargante a ocorrência de prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, uma vez que a execução nº 1001628-96.2019.811.0086 foi promovida em 16.07.2019, tendo ocorrido a citação do executado, ora embargante, apenas em 13.05.2024 e por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, o que não seria válido, pois não teriam sido esgotados todos os meios de localização do executado.

[...]

Pois bem. Sobre a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de execução nº 1001628-96.2019.811.0086, tenho que a pretensão do embargante deve ser rejeitada.

O exequente viabilizou várias tentativas a citação do executado, seja pelo correio, seja por oficial de justiça, informando os novos endereços do executado e fazendo o recolhimento das diligências devidas sempre nos prazos apontados pelo Juízo. Todavia, tais tentativas restaram todas negativas, somente se perfectibilizando quando realizada por meio do aplicativo de mensagens whatsapp, que somente foi utilizado após o esgotamento dessas outras vias.

A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e, nos moldes do artigo 202, inciso I, do Código Civil, poderá ocorrer pelo despacho do juiz que ordenar a citação, desde que o exequente promova os meios a viabilizar a citação do executado, no prazo e na forma da lei processual, o que foi o caso dos autos, não podendo ser imputada àquele a demora do Poder Judiciário.

[...]

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (proveito econômico) que se buscava obter, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC.”
(Id. 284574896).

Em sede de preliminar contrarrecursal, a apelada aduz que o recurso de apelação não deve ser conhecido, ante a ocorrência de deserção.

Verifica-se que, em sede recursal, o apelante postulou pela concessão do parcelamento das custas processuais ante a impossibilidade de arcar com o pagamento integral das custas processuais, em parcela única.

Tal parcelamento restou deferido, na decisão de Id. 290537864, nos termos do §6º do art. 98 do CPC, tendo inclusive o apelante comprovado o pagamento das duas primeiras parcelas, conforme Id. 293364381 e Id. 299771377.

Desse modo,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Da detida análise dos autos de origem, é possível identificar que a empresa apelante manteve-se diligente, a qual tentou, de todas as formas, a citação do apelante, não havendo qualquer desídia de sua parte.

Ao examinar os autos de origem, observo que a execução foi ajuizada em
16/07/2019
, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular.

O despacho inaugural ordenando a citação do executado foi proferido na mesma data, de modo que, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, combinado com o artigo 240, § 1º, do CPC, operou-se a interrupção da prescrição, retroagindo tal efeito à data do ajuizamento.

A aplicação da regra contida no § 2º do artigo 240 do CPC, que condiciona o efeito interruptivo à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias, pressupõe a constatação de inércia ou desídia imputável à parte exequente. Não é o que se verifica no caso concreto.

Consoante registrado na sentença, a exequente diligenciou para obter a citação por meio de correio e oficial de justiça, indicando endereços e custeando diligências sempre que instada pelo Juízo, não se podendo afirmar que se manteve inerte ou que retardou propositalmente a formação da relação processual.

O fato de a citação ter sido efetivada apenas em
13/05/2024
, via
“Whatsapp”
, não pode ser interpretado como omissão culposa da exequente, mas sim como resultado do insucesso de todas as modalidades ordinárias de citação previstas no artigo 246 do CPC, culminando na adoção excepcional de meio eletrônico vastamente autorizada pelo ordenamento jurídico.

Ainda que o apelante sustente que a exequente já dispunha do número de telefone, não se exige, por imposição legal ou jurisprudencial, que o credor, de plano, recorra a meio atípico de citação, cabendo-lhe, inicialmente, esgotar as modalidades convencionais.

Assim, no caso em análise, não há que se falar em ocorrência de prescrição direta, pois, embora a citação tenha se consumado em
13/05/2024
, tal ato processual se deu dentro do lapso prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, contado a partir do despacho que ordenou a citação, proferido em
16/07/2019
, operou a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil e do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação executiva.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO

DIRETA
.
INOCORRÊNCIA
. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por instituição financeira. A parte apelante argui
prescrição
em razão da demora na citação, que se efetivou por edital após várias tentativas infrutíferas de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação tardia por edital enseja o reconhecimento da
prescrição

direta
; e (ii) saber se é válida a citação por edital realizada após esgotamento das diligências para localização da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é admissível quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, nos termos do art. 256, II, do CPC. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 106, afasta a ocorrência de
prescrição
quando a demora na citação decorre de fatores atribuíveis ao Judiciário. Nos autos, restou comprovada a diligência do autor e a ausência de inércia, não se caracterizando
prescrição
da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios ordinários de localização do réu. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não enseja o reconhecimento da
prescrição
, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

(N.U 1002328-69.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025